Tribunal: TJMT
Processo: 1000235-92.2023.8.11.0023
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000235-92.2023.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANA MENEZES SILVA - CPF: 031.690.681-64 (APELANTE), LEANDRO AMARAL PROVENZANO - CPF: 996.684.831-20 (ADVOGADO), LUIS PAULO NOGUEIRA DE JESUS - CPF: 025.656.351-92 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – AFASTADAS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO - VALOR CREDITADO EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO - VIOLAÇÃO DA BOA FÉ OBJETIVA - VEDAÇÃO AO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos proventos do mutuário, a contagem dos prazos decadencial e prescricional têm início a partir do último pagamento, portanto, não há que se falar em prescrição e decadência.

Considerando a clareza do ajuste e a ausência de demonstração de vício de consentimento e de abusividade contratual, inviável o acolhimento da pretensão da parte autora.

Para a condenação em indenização por dano moral faz-se necessária a configuração dos pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, a culpa do agente e o nexo de causalidade entre eles.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Adriana Menezes Silva
,

contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória de n.

1000235-92.2023.8.11.0023, movida em desfavor do
Banco BMG S.A
., que julgou improcedente os pedidos da autora, e a condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

A apelante alega, em síntese, que foi induzida a erro por falha no dever de informação do apelado no momento da contratação, haja vista que acreditava estar contratando um empréstimo consignado comum, todavia, lhe foi disponibilizado o crédito na modalidade cartão de crédito.

Afirma que a instituição financeira não esclareceu adequadamente os termos da operação, induzindo-a a contratar um empréstimo impagável e majorado mensalmente, o que afronta as comezinhas regras consumeristas.

Ressalta que é vítima de oferta enganosa e que não nega a contratação do empréstimo, mas a modalidade do crédito ofertado, que a colocou em desvantagem exagerada em virtude do abuso do direito do apelado em ofertar um produto (crédito consignado) e oferecer outro (cartão de crédito consignado em folha de pagamento – RMC).

Diz que não solicitou nenhum cartão de crédito e também não o utilizou, razão pela qual é devida a nulidade do contrato, com a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e repetição do indébito em dobro. Ainda, prequestiona a matéria (id. 211284667).

Em contrarrazões, o a
pelado pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da decadência do pedido de anulação do contrato e de prescrição do pedido de indenização por danos morais e, no mérito, pelo desprovimento do recurso
(id. 211284670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado, em sede contrarrecursal, suscita as preliminares de decadência do pedido de anulação do contrato e de prescrição do pedido de indenização por danos morais, todavia, a irresignação não prospera.

No tocante a prescrição, necessário se faz constar que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO DANO MORAL -EMPRESTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ONEROSIDADE EXCESSIVA - TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – AUSÊNCIA DE DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela
. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso”.
(TJ-MT 10435100820218110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2022) Destaquei

Logo, não há falar em prescrição, pois apesar de a contratação ter sido realizada ainda em 2017, as prestações continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento da apelante até os dias atuais, de modo que rejeito a preliminar suscitada.

Quanto à preliminar de decadência, da mesma forma resta afastada, posto que tratando-se de obrigação de trato sucessivo, há renovação automática do pacto ao longo do tempo por meio dos descontos mensais, o que afasta a incidência da decadência do direito de discutir o contrato bancário.

Sobre a matéria assim entende este Tribunal de Justiça:

“[...]
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato, logo, não há que se falar em prescrição e decadência
. [...]”
(TJ-MT 10004534220218110007 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2022) Destaquei

Posto isso,
rejeito
as prejudiciais de mérito.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante

ingressou com ação declaratória c/c indenizatória em face do banco apelado, alegando, em síntese, que firmou com o requerido contrato de empréstimo consignado comum, no entanto, foi ajustado o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Sustentou a ilegalidade na contratação e a existência de defeito do negócio jurídico, por vício de consentimento, razão pela qual pugnou liminarmente pela suspensão dos descontos em seu benefício, relativos ao aludido empréstimo e, no mérito, pela procedência da ação, com a declaração da nulidade do contrato e a condenação do apelado ao pagamento do indébito em dobro, bem como de danos morais não inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental carreado aos autos, o juízo
a quo
não se convenceu da verossimilhança dos fatos aduzidos na inicial e julgou improcedentes os pedidos formulados.

Impende consignar que a autora/apelante não nega a existência do empréstimo, todavia, afirma que no momento da contratação não lhe foi esclarecido que a modalidade de empréstimo que estava contratando seria a de cartão de crédito consignado.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Isso porque, tem-se que não procede a alegação da autora de que não contratou ou recebeu qualquer informação/esclarecimento de que estaria contratando cartão de crédito consignado.

Analisando detidamente os documentos acostados no id. 211284238 e ss., não pairam dúvidas de que a apelante pactuou contrato de adesão a cartão de crédito consignado com o banco apelado.

Desse modo, cabia a apelante a comprovação de que não efetuou nenhuma adesão a contrato de cartão de crédito como relatado na inicial e razões recursais, ônus que lhe incumbia ao teor do artigo 373, I, do CPC.

Constata-se que no próprio título do contrato firmado entre as partes consta em negrito a informação de que o contrato se tratava de um cartão de crédito consignado, constando também, expressamente, no corpo da avença, mais precisamente na cláusula VI, 6.2, a declaração da apelante de estar ciente de que o produto contratado se referia a um cartão de crédito consignado. Ademais, o contrato foi assinado de forma manuscrita pela apelante, mediante a verificação dos seus documentos pessoais.

Não bastasse, o banco recorrido trouxe as autos o
link
contendo a gravação do contato telefônico entre o seu preposto e a apelante, a qual deixa evidente que o banco cumpriu com o dever de informação imposto pela lei, esclarecendo à apelante não só a modalidade do empréstimo contratado, mas os encargos que incidiriam e a forma de pagamento das faturas.

É possível verificar, ainda, a informação de que as faturas não quitadas na integralidade por opção do consumidor, seriam descontadas observando-se o valor mínimo, bem como que a apelante realizou saques complementares, serviço não disponível na modalidade de empréstimo comum, o que corrobora para o entendimento de que a autora tinha pleno conhecimento da modalidade contratual avençada.

Portanto, embora negue, a apelante aderiu, de forma clara, com a contratação do cartão de crédito e manifestou, sim, de forma inequívoca, sua autorização para o saque, principal e complementares, efetivados mediante a utilização do limite do cartão, conforme dito alhures.

No caso, o que difere esta lide de outras julgadas por este Sodalício, em que foi reconhecida a existência do vício de consentimento, é exatamente o fato de que, naqueles casos, não houve qualquer pedido e/ou autorização do

autor para a realização do saque, por meio do cartão de crédito, circunstância que contribuiu para a crença de que ele estaria, realmente, realizando a contratação de um mútuo comum; situação diversa desta posta em julgamento, em que a apelante autoriza expressamente a realização do saque com o cartão e a liberação do numerário, via transferência bancária, para a conta de sua titularidade, indicada no próprio ajuste.

Nesse contexto, não se pode admitir que a autora/apelante não tivesse ciência de que não se tratava de saque com cartão de crédito, uma vez que, frise-se, manifestou inequívoca concordância tanto com o saque quanto com a forma recebimento do numerário em sua conta bancária.

Assim, por mais que a apelante se esforce, não se verifica, na hipótese, a inexistência de relação jurídica e, também, a configuração do alegado vício de consentimento.

A propósito:

“[...]
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de compras e saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
”.
(N.U 1003238-69.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024) Destaquei

Anote-se, por importante, que os descontos estão sendo efetivados desde o ano de 2017 na folha de pagamento da apelante e que o fato de não ter utilizado o cartão de crédito não descaracteriza a modalidade contratual ajustada entre as partes, mesmo porque a liberação dos valores sacados pela apelante não está atrelada à utilização do cartão de plástico pela contratante.

Nestes termos, não se afigura razoável e tampouco de boa-fé a autora/apelante ter contratado o citado o cartão de crédito consignado em 2017, ocasião em que foi liberado o crédito e, somente depois de ter passado quase 6 (seis) anos (ajuizamento da ação em 30/01/2023 – id. 211284220) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganada.

Registre-se que em nosso ordenamento jurídico há vedação ao comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire contra factum proprium
.

A respeito, Humberto Theodoro Júnior leciona que:

"Um dos grandes efeitos da teoria da boa-fé, no campo dos contratos, traduz-se na vedação de que a parte venha a observar a conduta incoerente com seus próprios atos anteriores. A ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com sua a anterior conduta interpretada objetivamente segundo a lei, segundo os bons costumes e a boa-fé, ou quando o exercício posterior se choque com a lei, os bons costumes e a boa-fé."
(THEDORO JÚNIOR, Humberto. O contrato e seus princípios. ed. Ed. Rio de Janeiro: Aide, p. 87).

Sobre o tema, vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“[...]
O princípio da boa-fé objetiva estabelece um padrão objetivo de conduta a ser seguido pelos contratantes, inserindo nas relações contratuais um componente ético, caracterizado pela exigência de um comportamento probo, leal e verdadeiro.
O Direito moderno não compactua com o venire contra factum proprium, que se traduz como o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente."
(TJMG - Apelação Cível 1.0702.15.095195-3/001, Relator (a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2021, publicação da sumula em 16/12/2021) Destaquei

Portanto, é inequívoca a ciência da parte autora, que voluntariamente aderiu ao empréstimo via cartão de crédito, concedendo autorização expressa voltada à constituição de reserva de margem consignável e ao desconto mensal dos valores devidos, restando afastada qualquer insinuação de vício quando da contratação.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo que falar em repetição do indébito e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

Sobre o tema:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO - ASSINATURA NÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]
Para a configuração do dano moral faz-se necessária a comprovação de mácula a honra, boa-fé subjetiva ou a dignidade, tanto da pessoa física, quanto da jurídica, o que não ocorreu no caso
”.(N.U 0000624-97.2018.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024) Destaquei

No que tange ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade de o órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS – EMBARGOS REJEITADOS. Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.
O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito
.”
(TJ-MT 00023238220168110018 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/04/2021) (destaquei)

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC, elevo os honorários já fixados para 15% sobre o valor da causa, em favor do causídico da parte recorrida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024